Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-48.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. LAUDO PERICIAL NÃO PRODUZIDO. TESE INFUNDADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AMPARO NA PROVA TESTEMUNHAL E EM FOTOGRAFIA COLIGIDA AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. PENA DE MULTA. NÃO OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PATAMAR SUPERIOR. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há como acolher o pedido de desclassificação para furto simples diante do conjunto probatório harmônico e coeso que evidencia o emprego de violência contra a vítima, mostrando-se a versão do réu isolada nos autos.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada por outras provas.
3. Embora a lesão provocada pela agressão tenha sido superficial, desaparecendo pouco tempo depois, a prova da violência sofrida ampara-se em fotografia não refutada pela defesa e na prova testemunhal.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não havendo justificativa para sua fixação acima do mínimo legal.
5. Recurso parcialmente provido.